Tribunal: TJSP
Processo: 1004776-62.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência – Inadmissibilidade – Ausência de verossimilhança nas alegações do autor – Prova documental que revela que o débito questionado na inicial é relativo à contratação efetuada pelo autor, não havendo prova do pagamento - Anotação irregular do nome do requerente em cadastros de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência – Inadmissibilidade – Ausência de verossimilhança nas alegações do autor – Prova documental que revela que o débito questionado na inicial é relativo à contratação efetuada pelo autor, não havendo prova do pagamento - Anotação irregular do nome do requerente em cadastros de proteção ao crédito não observada – Dever de indenizar afastado – Hipótese em que a conduta do autor se amolda ao disposto no art. 80, inciso II, do CPC – Sanção por litigância de má-fé mantida - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192338
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004776-62.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HAÉCIO JONE
GONÇALVES ALCÂNTARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada EMBRATEL TVSAT
TELECOMUNICAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004776-62.2019.8.26.0001 -Voto no 38730
2
VOTO 38730
APELAÇÃO No 1004776-62.2019.8.26.0001
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: CARINA BANDEIRA MARGARIDO PAES LEME
APELANTE
: HAÉCIO JONE GONÇALVES ALCÂNTARA
APELADA
: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de
improcedência Insurgência Inadmissibilidade Ausência
de verossimilhança nas alegações do autor Prova documental
que revela que o débito questionado na inicial é relativo à
contratação efetuada pelo autor, não havendo prova do
pagamento - Anotação irregular do nome do requerente em
cadastros de proteção ao crédito não observada Dever de
indenizar afastado Hipótese em que a conduta do autor se
amolda ao disposto no art. 80, inciso II, do CPC Sanção por
litigância de má-fé mantida - Apelação não provida.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais julgada improcedente pela r. sentença de folhas
100/101, cujo relatório fica adotado.
Apela o autor (fls. 103/114). Alega a inexistência de
documentação hábil para embasar o apontamento de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito. Sustenta que não possui nenhuma pendência que
justificasse tal negativação, sendo de rigor a reforma do “decisum”, para declarar
a inexistência do débito, com a condenação da apelada ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004776-62.2019.8.26.0001 -Voto no 38730
3
indenização por danos morais nos moldes estabelecidos na exordial e o
afastamento da condenação pela litigância de má-fé. Contrarrazões às fls.
117/130.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (o
autor é beneficiário da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 133/134). Todavia,
não houve nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 135.
É o relatório.
2) Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais, sendo que o fundamento adotado na petição
inicial foi a existência de uma negativação em nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito no valor de R$ 88,58, relativamente ao contrato no
0000000118353369, cuja origem é desconhecida do requerente.
A ré apresentou contestação (fls. 30/51). Alega que a dívida
questionada na inicial decorre de contratação regularmente efetuada pelo
requerente com a requerida, sendo a negativação legítima, já que existia débito
em aberto, não havendo que se falar em declaração de inexistência do débito,
tampouco em danos morais. Juntou fatura (fls. 52) e outros documentos (fls.
53/55).
Réplica não foi apresentada, conforme certidão de fls. 99.
A r. sentença julgou improcedente a demanda.
A MMa. Juíza de Direito deu à causa a correta e adequada
solução, face às provas e alegações das partes.
O apelante não apresenta qualquer indício de prova que
evidencie a verossimilhança de suas alegações.
Embora o feito se desenvolva sob o pálio das relações de
consumo, é inadmissível a inversão do ônus da prova, ante a falta de
verossimilhança das alegações do autor (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
O E. STJ já decidiu:
“APLICABILIDADE
DO
CDC
À
RELAÇÃO
MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA A INVERSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004776-62.2019.8.26.0001 -Voto no 38730
4
AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE ANÁLISE
QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o,
VIII, DO CDC - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FIRMANDO A AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO CONSUMIDOR -
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA, POR PRESSUPOR NOVO
ENFRENTAMENTO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA”. (AgRg
no Ag 1187599/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 14/02/2012).
Não obstante o autor alegue que desconhece o débito que
ensejou a restrição creditícia, tal alegação não encontra amparo no conjunto
probatório produzido nos autos.
A ré, com a sua defesa, juntou documentos em abono a sua
tese de que o débito que gerou o apontamento é decorrente de contrato firmado
pelas partes, o qual restou inadimplido pelo autor.
Tal prova documental não foi impugnada em réplica.
A alegação genérica de desconhecimento do débito não tem o
condão de isentar o autor do pagamento, data venia.
Observa-se, inclusive, que as faturas (fls. 52), desde abril de
2014, pelo menos, foram remetidas para o mesmo endereço indicado na petição
inicial, tendo a ação sido proposta somente em fevereiro de 2019, não sendo
crível que o autor desconhecia o débito questionado.
Pela prova dos autos, há um negócio jurídico entre as partes,
tendo o autor se obrigado ao pagamento pelos serviços prestados.
Competia ao autor comprovar o pagamento da dívida,
mediante recibo, porém não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a dizer que
desconhece a dívida de R$ 88,58 que originou a negativação.
Esta Corte já decidiu que “A ausência de juntada de cópia do
instrumento do contrato bancário não acarreta, por si só, o reconhecimento da
inexigibilidade do respectivo débito e/ou da ilicitude da respectiva inscrição em
cadastro de inadimplentes, quando a parte credora demonstra, por outros meios
de prova, a existência, a exigibilidade e a mora da parte devedora relativamente à
dívida em questão” (apelação no 0001621-48.2013.8.26.0011, Rel. Des. Rebello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004776-62.2019.8.26.0001 -Voto no 38730
5
Pinho, j. 14/03/2016).
Mesmo que o requerente possa ser considerado consumidor,
ele tem o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos que alega, apresentando,
ao menos, indícios de seu direito, como já decidiu esta Corte (apelação no
7037256-6, Rel. Des. Jacob Valente, j. 08/10/2008, TJSP).
O contexto fático do caso vertente não recomendava a
dispensa da comprovação que a inscrição do nome do autor no cadastro de
inadimplentes ocorreu ilicitamente. E o requerente não se desincumbiu do “ônus
probandi” que lhe incumbia.
Diante da inadimplência, a negativação se deu no exercício
regular do direito, não havendo ilícito caracterizador de danos morais.
Analisando todo o processado, deflui-se cristalino que as
provas produzidas não confirmaram, de maneira efetiva, a versão dos fatos em
que se fundamentou o pedido inicial, tendo ficado suficientemente claro o negócio
concretizado entre as partes, tal qual consta do “decisum”.
Destarte, não merece acolhida a pretensão autoral para
declarar a inexistência do débito, com a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
A propósito:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Inclusão
indevida em cadastros restritivos de crédito. Aplicação do CDC. Inversão do ônus
da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. Alegação do autor de que
inexiste débito. Não comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Origem
da dívida que encontrou respaldo nos documentos apresentados pelo réu. Dívida
de cartões de crédito. Ausência de comprovação do seu pagamento. Ônus que
competia ao devedor. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(apelação no 1027189-29.2015.8.26.0577, Rel. Des. Pedro Kodama, j.
10/05/2016,TJSP).
O caso era de improcedência da demanda mesmo.
Observa-se que a conduta do autor atentou contra o princípio
da lealdade processual, porquanto faltou com a verdade em juízo.
Nada nos autos indica que ele agiu com boa-fé. A conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004776-62.2019.8.26.0001 -Voto no 38730
6
requerente amolda-se ao disposto no inciso II do art. 80 do CPC.
Destarte, escorreita a r. sentença ao impor sanção ao autor
pela litigância de má-fé.
A propósito:
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Configuração - Recorrente que
intentou alterar a verdade dos fatos para se esquivar do pagamento da dívida -
Adequação da penalidade aplicada - Recurso não provido” (apelação no
990.10.010018-1, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 19/05/2010, TJSP).
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Declaratória de Inexigibilidade de
Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. Anotação de dados nos
cadastros de inadimplentes. Dívida existente, originária de operações financeiras
realizadas com cartão de crédito e não adimplidas. Sentença de improcedência
da ação e condenação em litigância de má-fé. Comprovada a má-fé da autora no
ajuizamento da ação, quanto à alegação de inexistência de débito que gerou a
negativação. Autora que, mesmo após a vinda da documentação com a
contestação, que elucida a origem do débito, tenta alterar a verdade dos fatos.
Penalidade por litigância de má-fé mantida, fixada nos termos legais. Recurso
improvido” (apelação no 1005099-31.2017.8.26.0068, Rel. Des. Silveira Paulilo, j.
15/05/2018, TJSP).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da lavra
da eminente magistrada Carina Bandeira Margarido Paes Leme. Estipulada a
verba honorária no teto previsto de 20% sobre o valor atualizado da causa, não
há majoração, a teor do art. 85, §11, do CPC.
3) Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 16 de março de 2020.

ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator